Tribunal: CARF
Processo: 13851.720192/2011-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13851.720192/2011-66
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.367 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
MRM COMERCIO DE PRODUTOS METALÚRGICOS E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe as
GFIP original e retificadoras referentes a 08/2010, indicando as retificações, e para que confirme
a compensação do débito que causou o indeferimento da opção.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de indeferimento do ingresso no Simples Nacional.
Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Trata-se de manifestação de inconformidade ao Termo de Indeferimento
(pedido em 28/01/2011, fl. 06) da Opção pelo Simples Nacional – Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas
(ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) –, de que trata o artigo 12 da Lei
Complementar no 123/2006.
2. O motivo do indeferimento foi existência de:
- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil de natureza previdenciária, cuja
exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação Legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
Lista de Competências
1) Competência 08/2010
Valor: R$ 1.978,74
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13851.720192/2011-66
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.367 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.720192/2011-66

3. O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, fl. 02, em
22/03/2011, através da qual vem alegar a compensação do débito e a retransmissão da
Gfip equivalente.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém – PA, no
Acórdão às fls. 37 a 39 do presente processo (Acórdão no 01-26.983, de 28/08/2013 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
Ementa
Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá
regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo.

No voto, a decisão ponderou que o despacho apresentado pela unidade de origem
atestou que o contribuinte não havia regularizado o débito no prazo legal. Transcreveu:
“Trata-se de impugnação tempestiva ao Termo de Indeferimento do Simples Nacional.
O Termo aponta débito previdenciário referente à competência 08/2010. De acordo com
os documentos às fls. 19/26, verificou-se que o contribuinte entregou GFIP retificadora
em 09/02/2011. Tendo em vista que o prazo de regularização das pendências era até
31/01/2011 (último dia útil de janeiro) e que a competência para apreciação da
manifestação de inconformidade é do Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, encaminho o presente à DRJ/Ribeirão Preto, para análise.”

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/11/2013 (Aviso de
Recebimento à fl. 43), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 09/12/2013 (recurso às
fls. 45 a 49, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 51).
Nele afirma que em dezembro de 2010 regularizou sua única pendência. Que em
28/01/2011 foi impressa a CND. Só posteriormente soube que possuía pendência junto à
Previdência, referente a 08/2010. Que logo informou que se tratava de débito inexistente,
decorrente de uma transmissão de GFIP contendo um código errado, posteriormente corrigida.
Que se era débito inexistente, não havia impedimento para o Simples Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O recurso apresentado atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o processo administrativo-fiscal
(PAF). Dele conheço.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.367 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13851.720192/2011-66

Conforme relatório, a empresa alega que a pendência responsável pelo
indeferimento de sua opção era um débito inexistente, que surgiu por um erro de preenchimento
posteriormente corrigido.
O débito é aquele constante no Relatório de Pendências à Opção pelo Simples
Nacional, à fl. 17: débito com a Receita Federal, de natureza previdenciária, não suspenso,
referente a 08/2010, no valor de R$ 1.978,74.
Conforme tabelas à fls. 21 a 24 – Relação dos Trabalhadores Constantes no
Arquivo Sefip, e resumo à fl. 25, constantes de GFIP retificadora entregue em 09/02/2011, R$
1.978,74 é o total da contribuição de segurados devida em agosto de 2010. Conforme extrato à fl.
26, na GFIP retificadora a empresa informou que o valor seria quitado por compensação.
Há no processo uma Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições
Previdenciárias e às de Terceiros, à fl. 30, emitida em 14/02/2011, e uma Certidão Conjunta
Positiva com Efeitos de Negativa, de débitos relativos aos tributos federais e à Dívida Ativa, à fl.
31, emitida em 21/02/2011.
A Certidão Negativa de Contribuições Previdenciárias, emitida em meados de
fevereiro, indica que a GFIP retificadora, apresentada em 09/02/2011, resolveu a pendência.
Parece confirmar a alegação do contribuinte de ter errado no preenchimento da GFIP,
informando pagamento para débito a ser compensado, já que tinha crédito suficiente.
Se assim for, de fato o débito não existia. Foi gerado por erro material no
preenchimento da GFIP. Não haveria pendência em 31/01/2011 e seria deferido o pedido de
inclusão no Simples Nacional.
No entanto, faltam elementos para a confirmação da alegação de erro material. É
necessário comparar a GFIP original relativa a 08/2010, que não consta no processo, com a
retificadora, para sabermos se foi a alteração da forma de quitação do débito que regularizou a
pendência. E é necessário confirmar-se a efetivação da compensação informada, ou seja, se havia
mesmo crédito disponível.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta anexe ao presente processo as GFIP original e retificadoras referentes a 08/2010,
indicando a modificações trazidas pelas retificadoras. Além disso, para que confirme a
compensação do débito que causou o indeferimento da opção.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme parágrafo
único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital